Tribunal: TJES
Processo: 5001551-54.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB). TELECOMUNICAÇÕES. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INVALIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO MUNICIPAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por TELEFÔNICA BRASIL S/A, nos autos de embargos à execução fiscal movidos em face do MUNICÍPIO DE SERRA, objetivando a declaração de nulidade do Auto de Infração nº 8269380/2015 e da correspondente Certidão de Dívida Ativa (CDA nº 8282166/2017), no valor de R$ 17.500,00, referentes à alegada operação de Estação de Rádio Base (ERB) sem prévio licenciamento ambiental junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), nos termos do art. 116 do Decreto Municipal nº 78/2000.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município possui competência para exigir licenciamento ambiental para funcionamento de Estação de Rádio Base (ERB); e (ii) verificar a validade do auto de infração e da CDA fundados exclusivamente no funcionamento da ERB sem o referido licenciamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal estabelece que compete privativamente à União legislar sobre telecomunicações (CF/1988, art. 22, IV), cabendo ao CONAMA disciplinar o licenciamento ambiental quando necessário, nos termos do art. 9º da Lei Federal nº 13.116/2015.

4. O Município não possui competência legislativa para instituir exigência de licenciamento ambiental para funcionamento de ERBs, por se tratar de matéria afeta à regulação de serviço público federal, conforme decidido pelo STF no RE 776.594 (Tema 919), ARE 1.370.232 (Tema 1235) e ADPF 1.063.

5. A fiscalização ambiental exercida pelo Município de Serra, com base em norma municipal (art. 116 do Decreto nº 78/2000), configura usurpação da competência legislativa e material da União, revelando-se inconstitucional.

6. O funcionamento de ERBs não está previsto como atividade potencialmente poluidora no Anexo VIII da Lei Federal nº 6.938/1981, tampouco sujeita a licenciamento pela Resolução CONAMA nº 237/1997.

7. A exigência de licença ambiental sem previsão legal específica e válida viola o princípio da legalidade (CF/1988, art. 37, caput), maculando de nulidade o auto de infração e a CDA dele decorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

1. A exigência de licenciamento ambiental municipal para funcionamento de Estação de Rádio Base (ERB) é inconstitucional por usurpar a competência privativa da União para legislar e fiscalizar os serviços de telecomunicações.

2. O Município não pode lavrar auto de infração ambiental com base apenas na operação de ERB sem licenciamento municipal.

3. Compete ao CONAMA disciplinar o procedimento de licenciamento ambiental aplicável à infraestrutura de telecomunicações, quando necessário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 22, IV; 23, VI; 30, I e II; 37, caput; Lei nº 9.472/1997, arts. 74 e 162; Lei nº 13.116/2015, arts. 7º, § 10, e 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 776.594, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 05.12.2022 (Tema 919); STF, ARE nº 1.370.232, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 08.09.2022 (Tema 1235); STF, ADPF nº 1.063, Pleno, j. 2023; TJES, Apelação Cível nº 5000750-41.2018.8.08.0048, Rel. Des. Eliana Junqueira, j. 10.05.2024; TJES, Apelação Cível nº 5000006-12.2019.8.08.0048, Rel. Des. Samuel Meira, j. 19.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 5000879-46.2018.8.08.0048, Rel. Des. Débora Maria Correa, j. 19.03.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001551-54.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, exercer juízo de retratação positivo e dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O - V I S T A

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para analisar a questão afeta à legalidade da autuação, pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
, da apelante (
TELEFÔNICA BRASIL S/A
) em razão da operação de Estação de Rádio Base (ERB) sem prévio licenciamento ambiental, com fundamento no art. 116 do Decreto Municipal nº 78/2000.

Pois bem. Após análise circunstanciada dos aspectos fáticos e legais pertinentes, respeitosamente,
inauguro
divergência
, por concluir -
como venho me manifestando em casos similares
- ser nulo o auto de infração, que se fundamenta no mero funcionamento da estação rádio base sem licenciamento ambiental junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), uma vez que, como se passa a expor, (i) a competência sobre serviços de telecomunicações é da União e (ii) a atribuição de fixação das regras atinentes ao licenciamento ambiental, quando necessário, é do CONAMA.

Como cediço, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu regras de repartição de competências legislativa e executiva aos entes federados.
Com relação à competência legislativa, foi determinado sistema de competências exclusivas, concorrentes e supletivas.
À
União
, foi atribuída competência privativa para legislar sobre as matérias constantes dos incisos I a XXIX do art. 22 da CF/1988.
Aos
Municípios
, a competência para legislar sobre
assuntos de interesse local e de suplementar a legislação federal e estadual, no que couber
, nos termos dos incisos I e II do art. 30.
Os
Estados
, a seu turno, possuem competência para legislar sobre tudo o que não for de competência privativa federal ou municipal.

Além desse regime, a Constituição previu regime de competências concorrentes, cabendo à
União
, neste caso, legislar sobre normas gerais, deixando aos
Estados
competência complementar e supletiva.
Note-se que, neste caso, a Carta Política optou por expressamente excluir os
Municípios
da possibilidade de legislar concorrentemente acerca das matérias previstas em seu art. 24, cabendo-lhes apenas suplementar a legislação federal e estadual,
no que couber.

O art. 23 da Carta da República, por sua vez, estabelece, em seus incisos, competência executiva comum a todos os entes federados, indicando em seu inciso VI que cabe a todos os entes federados proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Contudo, referido dispositivo
não envolve, frise-se, competência para legislar sobre as matérias ali elencadas
, tratando-se de competência material, ou seja, para planejar e implementar medidas voltadas à consecução do objetivo constitucionalmente tutelado.

No que concerne à matéria dos autos (funcionamento de Estação Rádio Base – ERB), cuida-se de tema afeto à seara de
telecomunicações
, inserida na competência legislativa privativa da União, nos termos do inciso IV, do art. 22, da CF/1988.

O Tema foi recentemente apreciado pelo excelso Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 776.594, com reconhecimento de repercussão geral (Tema nº 919), no qual se fixou a impossibilidade de os entes municipais editarem normas locais que extrapolem a regulamentação do uso e da ocupação do solo por torres e antenas instaladas pelas empresas de telecomunicações, conforme ementa abaixo transcrita:

Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data.
5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: “
A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa
”.
6. Recurso extraordinário provido. (RE 776594, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 05/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 08-02-2023 PUBLIC 09-02-2023)

Além disso, no julgamento do Tema nº 1.235, também sob a sistemática de Repercussão Geral, o E. STF firmou Tese vinculante no sentido de que “é inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à
competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)
” (STF, ARE 1370232 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 08-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022).

Mais recentemente, a Suprema Corte, por ocasião do julgamento da ADPF nº 1.063, definiu que “
são inconstitucionais, por ofensa às competências material e legislativa privativas da União (CF, arts. 21, XI, e 22, IV), normas municipais que, a pretexto de proteger o meio ambiente, defender a saúde e regulamentar o uso e ocupação do solo e o zoneamento urbano, estabelecem a obrigatoriedade de condicionantes para a instalação e o funcionamento de equipamentos relacionados às Estações Transmissoras de Radiocomunicação – ETR, interferindo diretamente na regulação de serviços de telecomunicações
”.

Inviável, portanto, o reconhecimento da legalidade da multa ambiental aplicada pela municipalidade recorrente em razão da falta de licenciamento para instalação/operação de estação rádio base, dada a competência privativa da União para a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento dos referidos equipamentos.

Em segundo lugar, p
ormenorizando ainda mais a controvérsia, após análise do Decreto nº 078/2000, que a embasa a CDA objeto da execução fiscal originária, verifica-se que a conduta da ora apelada foi enquadrada no artigo 116, item IV, da aludida norma municipal. Tal diploma considera infração administrativa “Dar início à operação de atividade ou empreendimento potencial efetivamente poluidor, sem licenciamento junto à SEMMA”, ou seja, a fiscalização partiu da premissa de que a instalação de ERB’s trata-se de atividade potencialmente poluidora ou degradadora.

Todavia, a fiscalização exercida pelo ente apelante é inconstitucional, porque a competência para legislar e fiscalizar os serviços de telecomunicações é da União, e não do Município.

Referida competência é exercida através da edição de leis federais, bem como pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, criada especificamente para regular e fiscalizar tais atividades, sendo responsável por expedir normas e padrões sobre a prestação dos serviços e aplicar sanções quando cabível.

Nesse contexto, a Lei Federal nº 9.472/1997, em seu art. 162, dispõe que a operação de estação transmissora de radiocomunicação está sujeita à licença de funcionamento prévia e à fiscalização permanente, nos termos da regulamentação,
nada estabelecendo quanto à necessidade de licenciamento ambiental
.

O art. 74, da mesma Lei, preceitua que a concessão, permissão ou autorização de serviço de telecomunicações não isenta a prestadora do atendimento às normas de engenharia e às leis municipais, estaduais ou distritais
relativas à construção civil
. Pela redação deste dispositivo, de igual modo, não se extrai a necessidade de submissão ao licenciamento ambiental a cargo do Município, mas tão somente à observância da legislação local sobre construção civil.

Ademais, a União editou a Lei Federal nº 13.116/2015, que estabelece normas gerais aplicáveis ao processo de
licenciamento
, instalação e compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações, com o propósito de torná-lo compatível com o desenvolvimento socioeconômico do País. O § 10 do art. 7º desta lei trata do procedimento para a instalação de infraestrutura de telecomunicações em áreas urbanas, estabelecendo que o processo de licenciamento ambiental,
quando for necessário
, ocorrerá de maneira integrada ao procedimento de licenciamento indicado neste artigo.

E, para a hipótese em que for necessário o prévio licenciamento ambiental, prevê a lei que as regras para tanto serão expedidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA):

Lei Federal nº 13.116/2015

Art. 9º O Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) disciplinará o procedimento de licenciamento ambiental a que se refere o § 10 do art. 7º

Logo, como a competência sobre serviços de telecomunicações é da União, bem como a atribuição de fixar as regras atinentes ao licenciamento ambiental, quando necessário, é do CONAMA, reponta nulo o auto de infração considerado na demanda originária, cujo fundamento foi simplesmente o mero funcionamento da estação rádio base – sequer se referindo à construção e instalação desordenada e não autorizada de torre ou estrutura equivalente.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO.
LEGISLAÇÃO SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES DO STF E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Trata-se de embargos à execução opostos com o desiderato de desconstituir penalidades impostas pelo Departamento de Fiscalização Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente do Município de Serra em razão da instalação de estações rádio base sem o devido licenciamento ambiental exigido pelo art. 9º da Lei Municipal nº 4.332/2014. 2) Sobre o tema, não há como desconsiderar que o e. Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico – inclusive firmado sob a sistemática de Repercussão Geral (Tema nº 1235) – no sentido de serem
inconstitucionais as leis municipais que versam sobre a instalação de ERB e dão ensejo à atividade fiscalizatória do ente, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão
(STF. Plenário. ARE 1370232/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 8/9/2022). 3) Da jurisprudência do Pretório Excelso, portanto, é possível extrair que
mesmo com a finalidade de proteção à saúde, ao meio ambiente ou aos consumidores, tem-se como inconstitucional a lei estadual ou municipal que disponha sobre telecomunicações
, assim compreendida aquela que institui a obrigatoriedade de licenciamento ambiental para a instalação de Estações Rádio Base (ERBs). Precedentes.
4) A legislação federal atribui expressamente ao CONAMA o dever de disciplinar o procedimento de licenciamento ambiental para a instalação de infraestrutura de telecomunicações (art. 9º da Lei nº 13.116/2015), de modo que a fiscalização exercida pela Municipalidade, além de padecer do vício de inconstitucionalidade em razão da usurpação de competência da União, viola também o princípio da legalidade.
5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 5000750-41.2018.8.08.0048; Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 10.05.2024)

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE (ERB) SEM LICENCIAMENTO AMBIENTAL. MUNICÍPIO DE SERRA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. PRECEDENTES. 1. A autuação ocorreu em face da empresa Recorrente por dar início à atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na Estação Rádio Base (ERB). 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já definiu que é inconstitucional a lei local que trata da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, exercida por meio das Leis nº 9.472/1997 e nº 11.934/2009 (ADI 3110, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-143 DIVULG 09-06-2020 PUBLIC 10-06-2020). 3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de RE 1467933/ES, interposto pelo Município de Serra, reafirmou o entendimento de que, ao dispor sobre localização, instalação e operação de “estação transmissora de radiocomunicação” e estruturas similares, estabelecendo que a instalação de estações de radiocomunicação deverão se submeter, dentre outras condicionantes, ao licenciamento ambiental, a Lei do Município de Serra ultrapassou a mera alçada de suplementar a legislação federal existente, usurpando a competência legislativa privativa da União para dispor sobre serviços de telecomunicação
. 4.
Compete ao Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) disciplinar o procedimento de licenciamento ambiental a que se refere o § 10 do art. 7º. Art. 9º, da Lei Federal nº 13.116/2015
. 5. Recurso desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 5000006-12.2019.8.08.0048; Relator: Samuel Meira Brasil Junior; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 19.06.2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL.
OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL.
LIMITAÇÃO DA ATIVIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INVALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE-INEXIGIBILIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. 1) A autuação ocorreu em face da empresa Recorrente por dar início à atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na Estação Rádio Base (ERB), ao passo que a decisão administrativa que aplicou a multa está fundamentada no código 17.12 do Anexo I do Decreto Municipal nº 3.721/2014, que, em tese, previa a atividade de “Estação de telecomunicação (telefonia, rádio, TV etc.)” (ID nº 7060050, p. 13) como atividade sujeita ao licenciamento ambiental municipal. Todavia, o referido ato normativo acabou revogando os Anexos I, II e III do Decreto Municipal nº 1.163/2001 anterior, não estabelecendo, em seu Anexo I, a atividade de Estação de Telecomunicação como potencialmente degradadora e sujeita ao licenciamento ambiental. 2) A exigência de licença ambiental e posterior aplicação de penalidade sobre conduta não tipificada em lei válida anterior viola frontalmente o princípio da legalidade, razão pela qual se reputa viciado o ato administrativo, impondo-se a declaração de nulidade. Ainda que os referidos Anexos não tivessem sido revogados, importante destacar que
resta pacificado no Supremo Tribunal Federal (RE nº 1.370.232 - Tema 12351) e neste Sodalício o entendimento segundo o qual o Município não detém competência legislativa para matéria referente a telecomunicações, uma vez que cabe à União estabelecer parâmetros para instalação e operação das estações de radiocomunicação, inclusive, por via de consequência, respeitando as questões ambientais e ocupação do solo urbano em seu território
. Precedente STF. 4) A respeito da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, as normas federais são expressas e afastam a presunção de que o município teria, sob a escusa de se tratar de assunto de interesse local, a competência complementar para legislar e impor condições ao exercício da atividade (tal como a exigência de licenciamento ambiental).
5) O funcionamento das ERB's (Estações de Rádio Base) não está elencado como atividade potencialmente poluidora e utilizadora de recursos ambientais, no Anexo VIII, da referida Lei Federal n.º 6.938/1981, tampouco, listado como atividade sujeita ao licenciamento ambiental, pela Resolução CONAMA n.º 237/1997.
6)
A Lei Federal nº 13.116/2015 “estabelece normas gerais para implantação e compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações”, dispondo, especialmente em seu art. 9º, a competência atribuída ao CONAMA para disciplinar o licenciamento ambiental quando necessário
. Precedentes TJES. 7) Portanto, deve ser anulado o auto de infração em questão e, por conseguinte, a CDA que lastreia a execução fiscal originária, uma vez que o Município de Serra violou o princípio da legalidade que deve reger o ato administrativo e, ainda, incorreu em usurpação da competência privativa da União ao fixar sanção de multa à empresa Recorrida em decorrência da exigência de licenciamento ambiental que não estava estabelecido em lei anterior. 8) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. (TJES - Apelação Cível nº 5000879-46.2018.8.08.0048; Relatora: Débora Maria Ambos Correa da Silva; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 19.03.2024)

Assim também tenho me manifestado em recursos de minha relatoria, julgados no âmbito desta 2ª Câmara Cível: (
1
) Apelação Cível nº 5012146-10.2021.8.08.0048, 08/03/2024; e (
2
) Apelação Cível nº 5000754-78.2018.8.08.0048, 07/10/2024.

Ante o exposto, e pedindo vênia ao eminente Relator, inauguro
divergência
para que, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, seja exercido o juízo de retratação positivo suscitado pelo Eminente Desembargador Vice-Presidente deste eg. TJES, de modo a
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, a fim de reformar a sentença e acolher os embargos à execução fiscal de origem, declarando, por consequência, a nulidade da CDA nº 8282166/2017, oriunda do Auto de Infração nº 8269380/2015, no valor histórico de R$ 17.500,00, do que resulta, ainda, a extinção da execução fiscal autuada sob o nº 5000186-62.2018.8.08.0048.

Diante da nova feição sucumbencial, condeno o
MUNICÍPIO DE SERRA
ao ressarcimento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% do proveito econômico obtido, com fulcro no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Trata-se de reanálise do v. acórdão constante no ID 4353863, integrado no ID 4353863, considerando a decisão proferida pelo eminente Vice-Presidente (ID 9706548), que determinou a remessa dos autos à egrégia Segunda Câmara Cível para exame quanto à pertinência do juízo de retratação, na forma do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil.

Conforme consta na decisão exarada pela Vice-Presidência, o entendimento adotado por esta augusta Câmara estaria, aparentemente, em sentido oposto ao que fora decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do tema n. 1.235 da repercussão geral.

Pois bem.

Denota-se dos autos que este Colegiado, em julgamento realizado no dia 06/03/2023, sob a Relatoria do e. Des. Namyr Carlos de Souza Filho conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A,
para manter a sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal opostos em face do
MUNICÍPIO DE SERRA
, por compreender que “
a Municipalidade exerceu sua competência constitucional para tratar sobre assunto de interesse local, notadamente em relação à ordenação e ocupação do solo urbano
”.

Após a oposição de embargos de declaração, os autos foram redistribuídos à minha Relatoria, diante da assunção do cargo de Vice-Presidente deste Sodalício pelo e. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, sendo os aclaratórios desprovidos.

No entanto, na decisão inserida no ID 9706548, exarada pela Vice-Presidência, foi fundamentado que a conclusão desta c. Segunda Câmara Cível, não teria observado o tema 1.235 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, cito a ementa do julgado:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL.
INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES
. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. (STF, ARE 1370232 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 08-09- 2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-182 DIVULG 12-09- 2022 PUBLIC 13-09-2022)

Analisando detidamente os autos, rogando vênias ao entendimento adotado pela Vice-Presidência deste Sodalício, não vislumbro motivos para exercer o juízo de retratação.

Verifica-se dos autos que tratam-se de embargos à execução, ajuizados por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, com pretensão de impugnar a Execução Fiscal 5000186-62.2018.8.08.0048, do
MUNICÍPIO DE SERRA
, que está lastreada em multa por infração à legislação ambiental.

Assim, tem-se que a controvérsia diz respeito ao Auto de Infração nº 8269380/2015, que deu azo a CDA 8282166/2017 e gerou os valores objeto da execução fiscal, sendo originário de multas ambientais aplicadas pelo ente público em desfavor da
TELEFÔNICA BRASIL S/A
em virtude da operação sem as respectivas licenças ambientais exigidas pela legislação municipal.

Assim, a despeito da alegação autoral quanto à incompetência municipal para legislar e fiscalizar a atividade exercida, por tratar-se de telecomunicações, a pretensão não encontra amparo na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

Com efeito, ressalto que, a despeito do artigo 22, inciso IV, da Constituição Federal atribuir competência privativa à União para legislar sobre telecomunicações, a referida disposição não afasta a competência dos Municípios para legislarem sobre assuntos de interesse local.

Da mesma forma, há possibilidade dos Entes Municipais promoverem o ordenamento da ocupação do solo urbano, na esteira do que consta no artigo 30, I e VIII, da mesma Constituição Federal.

Nesse sentido, vejamos os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal, que indicam a competência atribuída aos Municípios, mesmo em se tratando da instalação de aparato relaciona a telefonia:

[...] 2. O
aresto recorrido não divergiu da jurisprudência do STF no sentido de que o Distrito Federal e os municípios detêm competência para legislar sobre a instalação de antenas de telefonia móvel celular, seja por considerar um assunto de interesse local, seja para disciplinar o uso da ocupação do solo urbano, nos termos do art. 30, I, II e VIII, da Constituição Federal
. [...] (ARE 1159527 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 09/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 07-02-2022 PUBLIC 08-02-2022).

[...] I -
A edição de legislação sobre assuntos de interesse local, tal como o uso e a ocupação do solo urbano em seu território que abrange a disciplina sobre instalação de torres de telefonia se insere no rol de competência dos municípios. Precedentes
. II - A análise dos critérios e condições de instalação, construção e funcionamento de
torres de telefonia
exige a reapreciação de legislação infraconstitucional. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (ARE 1313346 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 25-11-2021 PUBLIC 26-11-2021).

Dessa forma, tem-se que, ao contrário do que pretende fazer crer a requerente, o exercício da fiscalização municipal não se relacionou com a efetiva prestação de serviços de telecomunicações, que estaria de fato sujeita às normas de competência legislativa privativa da União (art. 22, IV, CF).

Isso porque, a malfadada fiscalização se deu dentro da competência administrativa e legislativa, para fins de proteção do meio ambiente em atenção ao interesse local, não havendo que se falar em interferência quanto às questões técnicas relacionadas à prestação de serviço de telecomunicação.

Ora, o fato da
TELEFÔNICA BRASIL S/A
se submeter às normas regulamentares e autorizativas da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL, não afasta a possibilidade dos Municípios exercerem sua competência afeta à proteção ambiental, notadamente quando a atuação da União se limita às atribuições técnicas relativas ao serviço de telecomunicações.

Nessa toada, o Tema 1.235 do Supremo Tribunal Federal, que preconiza que “
é inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).
”, não pode ser aplicada ao caso concreto, na medida em que o ente municipal não legislou sobre telecomunicações, mas, sim, com a finalidade de proteção ao meio ambiente em atenção ao interesse local.

Não desconheço as divergências relacionadas a esta temática, contudo, o sentido decisório que estou a externar está em consonância com o adotado por este TJES nos seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO
. ART. 95, DA LEI Nº 5.394/2002.
COMPETÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 919 E 1.235 DO STF AO CASO CONCRETO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Cabe ao Município fiscalizar a instalação das mencionadas antenas de transmissão pelo controle do uso e da ocupação do solo urbano, e não a atividade de telecomunicações, esta sim, competência da União, nos termos da Lei Federal nº 9.472/97.
2. Neste diapasão, o apelado, em respeito ao princípio da legalidade previsto no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, e em decorrência do efetivo exercício do poder de polícia administrativa de fiscalização pertinente ao zoneamento urbano e em observância às normas municipais de posturas, instituiu a taxa de fiscalização de localização, instalação e funcionamento, aqui discutida, por meio do artigo 95, da Lei Municipal nº 5.394/2002. 3. Assim, para que sejam instaladas em qualquer território municipal e que lá permaneçam, as estruturas de propriedade da recorrente devem respeitar a legislação local que disponha sobre a maneira de ocupação do solo urbano.
4. Dessa forma, a matéria aqui tratada não se confunde com a analisada pelo STF no Tema 1.235 que se refere especificamente à Lei nº 13.756/2004 do Município de São Paulo, cuja inconstitucionalidade foi reconhecida na tese ali firmada por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão ao tratar de critérios da instalação, construção e funcionamento das torres em si, tais como imposição de limites e controle dos campos magnéticos e eletromagnéticos (artigo 22, IV, da Constituição Federal)
. 5. Conforme se vê do Tema 919 do STF, conquanto a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento (TFF) de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz seja de competência privativa da União, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo pelos referidos equipamentos. 6. No caso, contudo, a taxa ora cobrada pelo recorrido tem como fato gerador o poder de polícia relativo à fiscalização anual quanto ao cumprimento das normas disciplinadoras das posturas municipais (uso e ocupação do solo urbano), às quais as estações transmissoras de radiocomunicação também devem observar (e não necessariamente relacionadas às condições técnicas de funcionamento), de modo que não se pode extrair a invasão da esfera de competência da União. 7. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL nº. 5011895-69.2022.8.08.0011, 4ª Câmara Cível, Rel. ROBSON LUIZ ALBANEZ, data 01/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL
. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
AUTUAÇÃO POR INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE OBRAS OU ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU DEGRADADORAS. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O fato do art. 22, inc. IV, da Constituição da República atribuir competência privativa à União para legislar sobre telecomunicações não afasta a competência dos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como promover o ordenamento da ocupação do solo urbano, na forma do art. 30, incisos I e VIII, também da CF. 2.
Na descrição da infração apurada constou a prática do ato de “instalar, operar ou ampliar obras ou atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras, sem o licenciamento ambiental ou em descumprimento de condicionantes e prazos” e não que a agravante teria apenas operado sem licença, como pretende fazer crer.
3.
A Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.110, instaurada perante a Suprema Corte, da qual faz menção a agravante para subsidiar sua pretensão, não se aplica ao caso sub examine, porquanto a presente hipótese não versa sobre a fixação, pela municipalidade, dos parâmetros de funcionamento das antenas transmissoras de telefonia celular
. 4.
Também não se aplica no caso em testilha o tema 1.235 do Pretório Excelso, cuja tese firmada apontou que “é inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal)”, posto que a norma utilizada pelo Município de Vila Velha para autuar a agravante em nenhum aspecto trata pontualmente sobre telecomunicações e radiodifusão, dispondo apenas que “são consideradas infrações administrativas
: [...]
instalar, operar ou ampliar obras ou atividades potencialmente poluidoras ou degradadoras, sem o licenciamento ambiental ou em descumprimento de condicionantes e prazos ou em desacordo com legislação e normas vigentes” (art. 7º, LXVIII, da Lei Municipal nº 5.235/2011)
. 5.
A tese firmada no tema 919 do excelso STF (RE 776594 / SP), no sentido de que “a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa” igualmente é inaplicável na situação ora analisada, na medida em que não há qualquer discussão acerca da instituição de taxa, sobretudo versando sobre fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, sendo certo que no julgamento dos embargos de declaração opostos no aludido recurso extraordinário, restou esclarecido que “no acórdão embargado, não estava em discussão se os municípios possuem competência para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, inciso I, da CF), o que é amplamente aceito na jurisprudência da Corte”
. 6. Recurso desprovido. (Data: 14/Dec/2023; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 5002197-38.2023.8.08.0000; Magistrado: FABIO BRASIL NERY; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTAS AMBIENTAIS - INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB) – INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS MUNICIPAIS – COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR – RECURSO DESPROVIDO . 1.
Conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, “O fato de o art. 22, IV, da Constituição Federal atribuir competência privativa à União para legislar sobre telecomunicações não afasta a competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como promover o ordenamento da ocupação do solo urbano, na forma do art. 30, I e VIII, da Carta da República. Precedentes do STF.”
(TJES, Classe: Apelação, 048160020110, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 17/09/2019) 2.
As repercussões da exploração do serviço de telecomunicação abrangem danos que podem alcançar, em maior ou menor extensão, diversas ordens, como urbanísticas, paisagísticas, bem como a degradação da fauna e flora, bens de uso comum cujo interesse pode circunscrever-se ao âmbito estritamente local, atraindo a competência municipal para legislar e fiscalizar.
(Data: 21/Jan/2022; Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas; Número: 5000100-62.2020.8.08.0035; Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Em suma, as infrações ambientais decorrentes de ausência de licenciamento ou descumprimento de normas municipais estão sujeitas à fiscalização e penalização pelos municípios, independentemente do setor econômico da empresa infratora.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
DEIXO DE EXERCER

JUÍZO DE RETRATAÇÃO,
para manter inalterado o acórdão de ID 4353863, integrado no ID 4353863, o qual conheceu e negou provimento ao apelo interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, para manter a sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/12/2024 às 13:55:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54772016122024
.

Acompanho o e. relator para exercer juízo negativo de retratação.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001551-54.2018.8.08.0048

APELANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A

APELADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO VISTA

Eminentes Desembargadores, trata-se de reanálise, na forma do art. 1.030, do CPC, de apelação cível interposta pela TELEFÔNICA BRASIL S/A em face de sentença que rejeitou seus embargos à execução fiscal manejados em desfavor do MUNICÍPIO DE SERRA para impugnar a cobrança de multa por infração à legislação ambiental.

O eminente relator Des. Raphael Americano Câmara deixou de exercer juízo de retratação para manter inalterado acórdão anterior que conheceu e negou provimento ao apelo sob o fundamento maior de que “a despeito do artigo 22, inciso IV, da Constituição Federal atribuir competência privativa à União para legislar sobre telecomunicações, a referida disposição não afasta a competência dos Municípios para legislarem sobre assuntos de interesse local”, tendo sido acompanhando pelo Des. Subst. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes.

Em seguida, a ínclita Desª. Heloisa Cariello, por sua vez, apresentou voto divergente para, em juízo de retratação positivo, conhecer e dar provimento ao apelo para extinguir o feito executivo fiscal, por reconhecer que a competência sobre serviços de telecomunicações é da União e que a atribuição de fixação das regras atinentes ao licenciamento ambiental, quando necessário, é do CONAMA, tendo sido acompanhada pelo eminente Des. Subst. Luiz Guilherme Risso.

Pedi vista dos autos, e nesta oportunidade adianto não encontrar razão para desvencilhar-me do voto da divergência instaurada.

Na hipótese, cinge-se a discussão em aferir se a municipalidade ao autuar a apelante em razão de operação de Estação de Rádio Base sem licenciamento ambiental invade competência da União.

Com efeito, o e. STF, quando do julgamento da ADPF n. 1.063, firmou exatamente o entendimento de que “são inconstitucionais, por ofensa às competências material e legislativa privativas da União (CF, arts. 21, XI, e 22, IV), normas municipais que, a pretexto de proteger o meio ambiente, defender a saúde e regulamentar o uso e ocupação do solo e o zoneamento urbano, estabelecem a obrigatoriedade de condicionantes para a instalação e o funcionamento de equipamentos relacionados às Estações Transmissoras de Radiocomunicação – ETR, interferindo diretamente na regulação de serviços de telecomunicações” (STF, ADPF nº 1.063, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 02/02/2024)

Dada intelecção restou, em data recentíssima, replicada no julgamento do ARE 1483404 AgR, no qual restou consignado em caso análogo ao presente que “as limitações para a instalação de infraestruturas de serviços de telecomunicações já estão dispostas em normas federais, e que, no caso concreto, as normas estaduais e municipais, ao submeter a instalação de infraestruturas de telecomunicação a novas condicionantes, ainda que a pretexto de proteção e defesa do meio ambiente, ingressaram no domínio normativo reservado à União, nos termos dos arts. 21, XI e 22, IV, da Constituição Federal”.

Válida a transcrição da respectiva ementa,
in verbis:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE – ERB. LICENCIAMENTO AMBIENTAL PRÉVIO. LEIS ESTADUAIS Nº 3.365/2007 E 4.672/2015 E DECRETO MUNICIPAL Nº 11.457/2011. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. ARTS. 21, XI, E 22, IV, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI FEDERAL 13.116/2015, QUE PREVÊ NORMAS GERAIS AO PROCESSO DE LICENCIAMENTO, INSTALAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES. AGRAVO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO MONOCRÁTICA E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA PETIÇÃO INICIAL. 1. A Lei nº 13.116/2015, que alterou a Lei nº 9.472/1997 (Lei Geral de Telecomunicações), dispõe sobre normas gerais aplicáveis ao processo de licenciamento, instalação e compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações em todo o território nacional. 2. A referida Lei estabelece requisitos mínimos e limites para a instalação de infraestrutura de rede de telecomunicações em áreas urbanas e para as licenças necessárias a tais instalações, inclusive nos casos em que há necessidade de processo de licenciamento ambiental. 3. Portanto, as limitações para a instalação de infraestruturas de serviços de telecomunicações já estão dispostas em normas federais, e que, no caso concreto, as normas estaduais e municipais, ao submeter a instalação de infraestruturas de telecomunicação a novas condicionantes, ainda que a pretexto de proteção e defesa do meio ambiente, ingressaram no domínio normativo reservado à União, nos termos dos arts. 21, XI e 22, IV, da Constituição Federal. 4. Esse entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, que se firmou no sentido de que “são inconstitucionais, por ofensa às competências material e legislativa privativas da União (CF, arts. 21, XI, e 22, IV), normas municipais que, a pretexto de proteger o meio ambiente, defender a saúde e regulamentar o uso e ocupação do solo e o zoneamento urbano, estabelecem a obrigatoriedade de condicionantes para a instalação e o funcionamento de equipamentos relacionados às Estações Transmissoras de Radiocomunicação – ETR, interferindo diretamente na regulação de serviços de telecomunicações”. Precedentes. 5. Agravo interno conhecido e provido para reconsiderar a decisão monocrática e, assim, dar provimento ao recurso extraordinário de modo a julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. (STF, ARE 1483404 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 24-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-03-2025 PUBLIC 28-03-2025)”

Acresça-se ainda, como bem destacado no voto que inaugurou a divergência que “para a hipótese em que for necessário o prévio licenciamento ambiental, prevê a Lei Federal n. 13.116/2015 que as regras serão expedidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA”.

Aliás, esta Corte Estadual enuncia acerca desse tema que “Ao exigir licenciamento ambiental para a instalação de estação de rádio base em seu território o ente municipal extrapola a sua competência, haja vista que tal matéria é afeta à União, mormente considerando que na legislação federal a referida atividade não é considerada potencialmente poluidora”, sem olvidar-se, ainda, que “O e. Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico – inclusive firmado sob a sistemática de Repercussão Geral (Tema nº 1235) – no sentido de serem inconstitucionais as leis municipais que versam sobre a instalação de ERB e dão ensejo à atividade fiscalizatória do ente, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão”. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL N. 5000409-78.2019.8.08.0048, Relatora Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 20/Mar/2025)

Pelo exposto, sem delonga, acompanho integralmente os termos do voto divergente exarado pela Desª. Heloisa Cariello.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
500
1551-54.2018.8.08.0048

APELANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

APELADO: MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DE
SEMBARGADOR
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO:
DES.

SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se
de reanálise do acórdão constante no
id.
4353863, integrado no
id.
4353863, considerando a decisão proferida pelo eminente Vice-Presidente (
id.
9706548), que determinou a remessa dos autos à egrégia Segunda Câmara Cível para exame quanto à pertinência do juízo de retratação, na forma do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil.

Conforme consta na decisão
proferida
pela Vice-Presidência, o entendimento adotado por esta
E.
Câmara estaria, aparentemente, em sentido oposto ao que fora decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do tema n. 1.235 da repercussão geral.

E
is a decisão a que me reporto:

TELEFÔNICA BRASIL S/A interpôs RECURSO ESPECIAL (id. 5952244), com fulcro no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal e RECURSO EXTRAORDINÁRIO (id. 5952265), com fulcro no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do ACÓRDÃO (id. 4353863), proferido pela Egrégia Segunda Câmara Cível, cujo decisum negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pela ora Recorrente em virtude de SENTENÇA proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, que julgou improcedente os EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL opostos em face do MUNICÍPIO DA SERRA.

O referido Acórdão está assim ementado, in verbis:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE. AUTO DE INFRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. DESCRIÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DA INFRAÇÃO E DO FUNDAMENTO LEGAL DA INFRAÇÃO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. INTERESSE LOCAL. ORDENAÇÃO E OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO. PRECEDENTES. DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Ao dispor sobre normas de interesse local relacionadas à ordenação e ocupação do solo urbano, inclusive disciplinando matéria na seara ambiental, o Município de Serra atua dentro dos limites constitucionais de sua competência, não havendo falar-se em invasão na competência privativa da União para legislar sobre serviços de telecomunicação. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

II. In casu, não há falar-se em nulidade ou desproporcionalidade da penalidade aplicada à empresa Recorrente, a qual, inclusive, fora objeto de redução pela Junta de Avaliação de Recursos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, tendo sido enfatizado, na oportunidade, que a multa no patamar de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais) “corresponde ao valor médio do Grupo VIII, considerando a não justificativa do enquadramento da multa no valor máximo e, ainda, que a atividade possui potencial poluidor degradador médio, conforme Decreto Municipal nº 3.721/20144 e que houve a infração prevista no artigo 116, inciso IV, do Decreto Municipal nº 078/2000” (id. 1821210 - processo referência).

III. A Recorrente em momento algum fez qualquer prova na tentativa de demonstrar que teria atendido às determinações contidas na legislação municipal para a instalação da estação de rádio base, limitando-se à sua impertinente alegação de ilegalidade da autuação, sem ao menos discorrer acerca do efetivo cumprimento, ou não, das condicionantes que integram a prévia e indispensável licença ambiental.

IV. Recurso conhecido e desprovido, sendo os honorários advocatícios sucumbenciais majorados de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001551-54.2018.8.08.0048, Relator(a): Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/02/2023)

Opostos Embargos de Declaração, as conclusões não foram alteradas (id. 5627890).

Irresignada, a Recorrente sustenta, em síntese, com relação ao RECURSO ESPECIAL, violação aos artigos 1º, 8º e 19, inciso X, da Lei 9.742/97, aos artigos 7º, § 10, 8º, 9º e 13, inciso I, da Lei 13.116/16 e aos artigos 85, § 3º, 926, 927, inciso III e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil. Além da existência de divergência jurisprudencial, sob o principal argumento de que “o v. acórdão (...) deixou de aplicar o entendimento firmado pelo e. STF, inclusive em sede de Repercussão Geral (Tema nº 1235)”.

Noutro giro, quanto ao seu RECURSO EXTRAORDINÁRIO, a Recorrente aduz violação aos artigos 21, inciso XI e 22, inciso IV, da Constituição Federal, uma vez que “a principal tese defendida pela Telefônica está em perfeita harmonia com o entendimento do e. Supremo Tribunal Federal, ou seja, a União, por ser o ente competente para legislar, de forma privativa, sobre a matéria de telecomunicações, já expediu atos normativos exaurientes sobre a atividade da recorrente, afastando a possibilidade de os demais entes federativos também legislarem sobre a questão” (id. 5952265 – p. 18).

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou Contrarrazões nos ids. 7359515 e 7359670.

Na demanda em apreço, a Parte Recorrente busca questionar multa administrativa arbitrada em seu desfavor sob o fundamento de que o Município de Serra não deteria competência para legislar sobre a temática afeta às Estações Rádio-Base, pois, nos termos do artigo 22, inciso IV, da Constituição Federal competiria privativamente à União legislar sobre telecomunicações e radiodifusão.

Nada obstante, no contexto do julgamento do Recurso de Apelação Cível interposto pela ora Recorrente, a Egrégia Segunda Câmara Cível compreendeu que o Município teria competência legislativa para tratar do tema, nos seguintes termos, verbatim:

(...)

Sucede, contudo, que o Excelso Supremo Tribunal Federal chegou a conclusão diversa da expendida, em sede de julgamento submetido à sistemática da Repercussão Geral (Tema 1.235), ipsis litteris:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.

(STF, ARE 1370232 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 08-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-182 DIVULG 12-09-2022 PUBLIC 13-09-2022)

Com efeito, no que tange ao caso em apreço, resta evidenciada aparente contrariedade do decisum impugnado em relação à orientação firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1.370.232 (Tema 1.235).

Isto posto, determino a remessa dos autos ao Órgão Fracionário para exame da pertinência do juízo de retratação, à luz do disposto no inciso II, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, postergo o juízo de admissibilidade dos Recursos Excepcionais, haja vista a eventual possibilidade de modificação do Acórdão impugnado, bem como por medida de economia processual.

Ultimadas as diligências, retornem os autos conclusos.

Dispensadas as intimações.

O
Eminente
Relator

deixou de exercer juízo de retratação para manter inalterado o acórdão de id. 4353863, integrado no id. 4353863, o qual conheceu e negou provimento ao apelo interposto pela Telefônica Brasil S.A., para manter a sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal
.

O E. Desembargador Substituto Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes acompanhou o Relator para exercer juízo negativo de retratação.

A

Desembargador
a

Heloísa Cariello

divergiu do voto proferido pelo
E. Relator para que, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, seja exercido o juízo de retratação positivo suscitado pelo Eminente Desembargador Vice-Presidente deste
E.
TJES, de modo a
conhecer e dar provimento
ao recurso de apelação interposto por T
elefônica Brasil S.A.
, a fim de reformar a sentença e acolher os embargos à execução fiscal de origem, declarando, por consequência, a nulidade da CDA nº 8282166/2017, oriunda do Auto de Infração nº 8269380/2015, no valor histórico de R$ 17.500,00
(dezessete mil e quinhentos reais)
, do que resulta, ainda, a extinção da execução fiscal autuada sob o nº 5000186-62.2018.8.08.0048.

E d
iante da nova feição sucumbencial, condeno
u
o
Município de Serra
ao ressarcimento das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo
u
em 10%
(dez por cento)
do proveito econômico obtido, com fulcro no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

Pedi
vista
dos autos
e hoje trago meu voto para continuação do julgamento.

A
controvérsia submetida ao crivo deste órgão colegiado restringe-se à discussão a respeito da higidez do auto de infração lavrado pela SEMMA (Secretaria Municipal de Meio Ambiente) em razão da ausência de licenciamento ambiental para a implantação de ERB (Estação Rádio Base).

R
essaltou o E. relator que, a despeito do artigo 22, inciso IV, da Constituição Federal atribuir competência privativa à União para legislar sobre telecomunicações, a referida disposição não afasta a competência dos Municípios para legislarem sobre assuntos de interesse local.

S
obre o tema o
C
. S
TF
possui entendimento pacífico, firmado sob a sistemática de Repercussão Geral – Tema nº 1235 – no sentido de serem inconstitucionais as leis municipais que versam sobre a instalação de ERB (Estação de Rádio
B
ase) e dão ensejo à atividade fiscalizatória do ente, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (STF. Plenário. ARE 1370232/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 8/9/2022).

N
o entend
imento
da
C.
Corte Suprema, “a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule)”, uma vez que a matéria já foi tratada de modo exaustivo, sobretudo pela Lei Geral de Telecomunicações (Lei nº 9.472/97), pela Lei nº 11.934/2009 e pela Resolução nº 303/2002 da ANATEL (ADI 3110, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 04-05-2020).

Destarte,
especificamente quanto ao licenciamento ambiental, o STF já teve a oportunidade de decidir que, “ainda que com a intenção de proteção e defesa do meio ambiente, a lei estadual, ao criar uma nova obrigação às empresas prestadoras de serviços de telecomunicações e estipular critérios para a instalação de infraestruturas de telecomunicação, invadiu a competência privativa da União para legislar sobre a matéria e interferiu diretamente na relação contratual formalizada entre o Poder concedente e as concessionárias” (ADI 7321, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05-06-2023)

É possível, portanto, extrair com clareza do entendimento firmado pelo STF, que mesmo com a finalidade de proteção à saúde, ao meio ambiente ou aos consumidores – temas cuja competência para legislar, via de regra, é tida como concorrente entre os entes federados, em razão da possibilidade de se editar normas sobre assuntos de interesse local –, é inconstitucional a lei estadual ou municipal que disponha sobre telecomunicações, assim compreendida aquela que institui a obrigatoriedade de licenciamento ambiental para a instalação de ERB (Estaç
ão de
Rádio Base).

A
legislação federal atribui expressamente ao CONAMA o dever de disciplinar o procedimento de licenciamento ambiental para a instalação de infraestrutura de telecomunicações (art. 9º da Lei nº 13.116/2015), de modo que a fiscalização exercida pela Municipalidade, além de padecer do vício de inconstitucionalidade
tendo em vista
a usurpação de competência da União, viola também o princípio da legalidade.

Aliás, seguindo essa mesma linha de intelecção, a Suprema Corte definiu, também em julgamento com Repercussão Geral (Tema nº 919), que “
a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa
” (RE 776594, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 05-12-2022).

C
onsoante se pode denotar
, não obstante
a
competência dos municípios promover o adequado ordenamento territorial (art. 30, VI, CF), não se admite nem mesmo a instituição de taxa de fiscalização e funcionamento das Estações Rádio Base, evidenciando cuidar-se de matéria de competência privativa da União, por força do art. 22, IV, da CF.

Nesse sentido tem sido o entendimento adotado por esta C. Segunda Câmara Cível
:

(...)

Esta Segunda Câmara Cível possui entendimento sedimentado, em observância do Tema 919, do Supremo Tribunal Federal, no sentido da inviabilidade do ente municipal editar normas locais que extrapolem a regulamentação do uso e da ocupação do solo por torres e antenas instaladas pelas empresas de telecomunicações.

2.
a operação da estação rádio base se submete aos regramentos estabelecidos pela Legislação Federal, estando, por tal razão, fulminado de nulidade o auto de infração lavrado que, em suma, com espeque em legislação local, obriga a empresa em tela ao licenciamento ambiental ante a atividade potencialmente poluidora.
3. Recurso conhecido e não provido. (Apelação Cível nº 5000756-48.2018.8.08.0048, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, julgado em: 23.02.2024) (destaquei)

[...] EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO QUE EMBASA A CDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL ORIGINÁRIA. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB). LEI MUNICIPAL. ASSUNTO RESERVADO À COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. PRECEDENTE DO STF. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A instalação de Estação Rádio Base – ERB é tema afeto às telecomunicações, inserida na competência legislativa privativa da União, nos termos do inciso IV, do art. 22, da CF/1988.

2. A execução em questão tem por objeto a multa aplicada por infração cometida pelo Município de Serra, ante a ausência de solicitação de licença junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) para início da instalação/operação de Estação Rádio Base (ERB) dentro do território do ente, com fulcro no artigo 116, IV, do Decreto nº 78/2000.

3. Pela redação da Lei Federal nº 9.472/1997, em seus art’s. 74 e 162, não se extrai a necessidade de submissão ao licenciamento ambiental a cargo do Município, mas tão somente à observância da legislação local sobre construção civil. Para a hipótese em que for necessário o prévio licenciamento ambiental, prevê a lei que as regras para tanto serão expedidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA – inteligência do art. 7ª da Lei Federal nº 13.116/2015.

4. A fiscalização exercida pelo ente apelante é inconstitucional porque a competência para legislar e fiscalizar os serviços de telecomunicações é da União e não do Município. Como a competência sobre serviços de telecomunicações é da União, bem como a atribuição de fixar as regras atinentes ao licenciamento ambiental, quando necessário, é do CONAMA, é nulo o auto de infração aplicado pela municipalidade, cujo fundamento foi simplesmente o mero funcionamento da estação rádio base [...] (Apelação Cível nº 5012146-10.2021.8.08.0048, Relator: Desª. Heloisa Cariello, Segunda Câmara Cível, julgado em: 08.03.2024)

Assim, importante

considerar a decisão
do
E. Desembargador Vice-Presidente deste E.
T
ribunal de Justiça
ao dispor
que
restou evidenciada aparente contrariedade do decisum impugnado em relação à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1.370.232 (Tema 1.235)
.

Por tais
razões, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator,
acompanho o voto divergente proferido pel
a

D
esembargador
a

Heloísa Cariello
para
que seja exercido o juízo de retratação positivo suscitado pelo E. desembargador Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça e

d
ar
provimento
a
o recurso
de apelação interposto por telefônica Brasil S.A.

É como voto.

Desembargador
Subst. Luiz Guilherme Risso